Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0722134-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Joaquim Evangelista Ramos Embargados: Auto Show Comércio de Veículos Ltda – ME Banco Bradesco Financiamentos S/A N Motor's Comércio de Automóveis Ltda - ME Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joaquim Evangelista Ramos (Id.37069681) contra a decisão (Id.37009706) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator